Tribunal: STF
Processo: ARE 1418473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. INSUMOS. REVOGAÇÃO. CONVÊNIO ICMS 42/2016. LEI ESTADUAL 17.293/2020. DECRETOS ESTADUAIS 65.254/2020 e 65.255/2020. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL. Pretensão de afastar as limitações impostas pelos Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020 à isenção de ICMS incidente sobre operações com equipamentos e insumos cirúrgicos e aparelhos ortopédicos e para fraturas, para as entidades não classificadas como hospitais públicos e Santas Casas, em ofensa ao princípio da legalidade tributária. Preservado meu entendimento expendido por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2250266-75.2020.8.26.0000, objetivando seja “declarada em definitivo a inconstitucionalidade dos incisos I e II e do § 1º, do artigo 22, da Lei Estadual nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, e, por arrastamento, dos Decretos estaduais nºs 65.252, 65.253, 65.254 e 65.255, todos de 15 de outubro de 2020, por violação ao artigo 163, I e seu § 6º, da Constituição Estadual, e, ainda, ao princípio da segurança jurídica”, a qual foi julgada improcedente pelo Órgão Especial local, concluindo que os dispositivos legais impugnados, assim como os decretos que os regulamentam, não violariam os princípios e dispositivos constitucionais da legalidade, da legalidade estrita e da segurança jurídica. Prevalência dessa orientação do Órgão Especial do Tribunal local, enquanto não resolvida a questão em definitivo pelo STF, malgrado entendimento diverso deste Relator. Assim, por consequência, não se reconhece a presença do direito líquido e certo, considerando o julgamento do mérito da ADI nº 2250266-75.2020.8.26.0000 do TJSP Decisão de efeitos vinculantes, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais a ele submetidos Exegese do artigo 927, V, do Novo CPC. Portanto, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização de decreto amparado por convênio e por Lei para limitar ou revogar benefício fiscal que também havia sido criado dessa maneira Decretos que encontram respaldo no Convênio ICMS 42/2016 e na Lei Estadual nº 17.293/2020 Reconhecida a ausência de ofensa a princípios constitucionais e legais. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, III, b e c, 155, §2º, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea c depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6/9/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



     



    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 280 desta Corte impedem o análise de legislação infraconstitucional e o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.156.815-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019) 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BENEFÍCIO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE MERCADORIAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS. LIMITES. ARTIGO 37, § 8º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 37.699/1997 – RICMS/RS. DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 20, § 6º, I, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/1996, E 16, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.820/1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 895.064-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ANUÊNCIA DE LEI ESTADUAL. SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, § 5º, E 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO VERIFICADA IDENTIDADE ENTRE O CASO EM ANÁISE E O PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 912.937-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811.800-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



      “Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Decreto nº 37.699/97. Convênio ICMS 67/94. Lei Complementar 24/75. Matéria infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula 636/STF. 1. A controvérsia, tal como posta no acórdão recorrido, se exaure na legislação infraconstitucional, demandando o cotejo do Decreto nº 37.699/97 com o Convênio ICMS 67/94, que deu nova redação ao Convênio ICMS 94/93, e com a Lei Complementar nº 24/75. Dessa forma, eventual afronta ao princípio da legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há de ser direta e imediata, e não reflexa. Se, no caso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável para o enquadramento da espécie no art. 102, III, letra a, da Lei Maior (AI nº 289.724-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira) 3. Agravo regimental não provido.” (AI 782.703-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/11/2013) 



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 631.736 ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/4/2011).



      “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745.965 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011). 



    Nesse contexto, observo que desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo, providência vedada pelo princípio da separação dos poderes, ao teor do decidido na ADI 6.025, in verbis:



 



      “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.“ (ADI 6.025, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020)



     



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília,20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente